Tribunal: TJSP
Processo: 2209086-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DECRETADA PELO JUÍZO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELA AGRAVANTE CONTRA UM DOS HERDEIROS DO "DE CUJUS". PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO QUINHÃO PENHORADO A SER DIRIGIDO AO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO E NÃO AO DO INVENTÁRIO, QUE APENAS DETERMINOU A SUA ANOTAÇÃO. PRECEDENTE DA CÂMARA E DO EG. STJ SOBRE A MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO

Ementa:
INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DECRETADA PELO JUÍZO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELA AGRAVANTE CONTRA UM DOS HERDEIROS DO "DE CUJUS". PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO QUINHÃO PENHORADO A SER DIRIGIDO AO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO E NÃO AO DO INVENTÁRIO, QUE APENAS DETERMINOU A SUA ANOTAÇÃO. PRECEDENTE DA CÂMARA E DO EG. STJ SOBRE A MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.